Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701634-52.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDA GABRIELLE CAVALCANTE DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do douto Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, ratificada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF após declínio de competência nos autos do processo n. 0709085-11.2021.8.07.0018. O decisório deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela ora recorrida para anular o ato administrativo que a eliminou do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, na fase de Vida Pregressa, devendo o Poder Público receber o documento faltante (certidão criminal de NADA CONSTA da Justiça Eleitoral), garantindo à Requerente sua participação nas demais fases do concurso, na condição “sub Judice”, inclusive com o direito de ser nomeada e empossada no cargo. Na r. decisão impugnada, entendeu-se, em suma, pela “ilegalidade da decisão administrativa que indeferiu o pleito do requerente, uma vez que se mostra desarrazoada e desproporcional a exclusão de candidata com a vida pregressa ilibada e aprovada em todas as demais etapas do certame público fundada tão somente na entrega extemporânea de um único documento”, sobretudo porque a recorrida teria comprovado, documentalmente, que o referido documento teria sido emitido em data correspondente ao período do envio eletrônico dos documentos. O recorrente argumenta, em suma, que a concessão da tutela esgotou o mérito da demanda, violando o disposto na Lei n. 8437/92, inexistindo, tampouco, direito à nomeação da recorrida quando ela teria deixado de entregar documentos dentro do prazo estabelecido no edital. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada ou, subsidiariamente, a manutenção, apenas, de reserva de vaga à recorrida, até que se julgue o mérito da demanda. É o relatório. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Em um juízo de cognição sumária e superficial, entendo que se impõe o deferimento, parcial, do efeito suspensivo pleiteado, acolhendo-se o pedido subsidiário do recorrente a fim de que, apenas, seja assegurada vaga à recorrida, com prosseguimento no certame (sem garantia de nomeação). Ao que consta dos autos, a autora, ora recorrida, foi eliminada do certame em apreço, embora tenha emitido todos os documentos exigidos na fase de análise de vida pregressa. Vê-se que a concorrente emitiu a certidão negativa junto ao Tribunal Superior Eleitoral a tempo e modo corretos, mas o documento não foi baixado pelo sistema (Id 109208605). Ademais, observa-se que a agravada juntou o referido documento no recurso administrativo por ela interposto (Id 109208612), demonstrando, de início, estar em conformidade com as exigências editalícias. Todos estes fatos demonstram a verossimilhança e urgência das alegações da recorrida para o fim de lhe garantir, ao menos preliminarmente, a reserva de vaga até que se estabeleça o contraditório nos autos. Por outro lado, não se mostra razoável anular, nesta fase processual, o ato administrativo que eliminou a candidata do concurso na fase de vida pregressa, porquanto há necessidade de instrução processual, mormente porque a anulação do ato sem o contraditório importa violação aos ditames da Lei n. 8437/92, já que esgota o mérito da demanda em sede liminar. Ou seja, o entendimento preliminar de que a recorrida cumpriu os requisitos necessários à sua aprovação na fase de vida pregressa, se não autoriza a concessão integral da medida nesta seara, permite, ao menos, que se assegure a vaga até o deslinde da controvérsia na instância de origem, sem causar prejuízos maiores à recorrida ou ao recorrente, dada a reversibilidade da medida. Confira-se, a esse respeito, entendimento extraído desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA - PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão: "(omissi) DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Conforme explicitado na peça de contestação apresentada pelo correu IBRAE, a pontuação de cada um dos candidatos é encontrada com a seguinte fórmula: "VCQ = TPP ÷ (NQP - NQA) Onde: VCQ = Valor de Cada Questão TPP = Total de Pontos da prova NQP = Números de Questões da Prova NQA = Números de Questões Anuladas" Segundo a defesa da requerida IBRAE a candidata teria sido eliminada porque na prova de conhecimentos gerais teria alcançado 21,15 pontos, referente a 9 questões respondidas corretamente, o que revela que até então cada questão respondida valeu 2,35 pontos. Dessa forma, necessita a candidata outros 2,85 pontos para lograr a marca de 24 pontos, mínimo exigido pelo edital. Nesta perspectiva não se pode aferir seja alta a probabilidade do direito de modo a autorizar a concessão da antecipação de tutela. Observo, no entanto, que a inscrição para a segunda e última etapa do Concurso Público objeto deste processo, a saber, o Curso de Formação, se encerraria na data de 04/06/2020; a ausência de informação sobre as providências adotadas para a suspensão da referida segunda etapa, determinada pelo MM Juiz de Direito de Turma Recursal João Luis Fischer Dias, nos autos do processo 0700758-34.2020.8.07.9000, com aproveitamento a todos os candidatos. Assim, e tendo em vista que a parte requerente de medida de urgência concorre com os riscos da prática do ato jurídico acobertada por medida judicial precária, como a que decorre de antecipação de tutela, como no presente caso; tendo em vista, ainda, também, o caráter reversível da decisão ora tomada; reconhecida, por fim, a urgência da medida requestada no presente Agravo de Instrumento, de continuidade do candidato nas demais fases do certame; HEI POR BEM deferir em parte a liminar para suspender os efeitos da decisão administrativa que eliminou o candidato do certame e assegurar a sua participação nas demais fases, até decisão ulterior, fazendo-o com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se com a urgência que o caso requer. Comino às partes requeridas multa de R$ 2.000,00 para o caso de descumprimento. Intimem-se as partes da presente decisão. Intimem-se os Agravados para, querendo, responderem ao recurso. Dispensado o envio de informações." 2. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, a medida pretendida tem por maior finalidade permitir que a candidata prossiga no certame, porque de outra forma a Banca Examinadora seria obrigada a repetir etapas para certo ou certos candidatos em condições distintas das submetidas as pessoas que participaram regularmente do certame. Ademais, em caso de improcedência do pedido na origem, nada impede a eliminação da candidata. É caso, portanto, de manter-se o mesmo entendimento. 3. No que se refere aos pedidos de incompetência do Juizado de Fazenda ou de prevenção da 2a Turma Recursal, remeto sua análise para exame quando da interposição de eventual recurso contra a sentença. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência nos exatos moldes da antecipação da pretensão recursal. 5. Sem custas adicionais e condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1291287, 07008172220208079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, havendo verossimilhança do direito alegado pela recorrida, mas se tratando de hipótese de cunho satisfativo, mostra-se comprometida a tutela recursal de urgência na forma postulada na origem, que requer, para sua concessão, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, forçoso reconhecer que o efeito suspensivo deve ser parcialmente concedido, a fim de que seja, apenas, assegurada vaga à recorrida até que a questão seja exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Fica garantida dessa forma, a continuidade da candidata no certame, com a respectiva reserva de vaga, entretanto, sem garantia de eventual nomeação. Defiro, em parte, o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise por ocasião da apreciação do mérito recursal, ou em outro momento, para suspender parcialmente os efeitos da decisão impugnada e determinar que seja assegurada vaga à recorrida no certame em apreço até ultimação da fase instrutória, com prosseguimento da candidata no certame. Intime-se a parte agravada (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Após, conclusos. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.